Tribunal: CARF
Processo: 13603.908486/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.908486/2009-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.299 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
MAGNETI MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
FUNDAMENTAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Na medida em que o despacho decisório que indeferiu a restituição requerida
teve como fundamento fático a verificação dos valores objeto de declarações
do próprio sujeito passivo, não há que se falar em cerceamento de defesa.
CRÉDITO DE IPI POR DEVOLUÇÃO OU RETORNO DE PRODUTOS.
O direito ao crédito do IPI por devolução ou retorno de produtos subordina-se à
comprovação do reingresso no estabelecimento bem como à efetiva
reincorporação daqueles ao estoque, mediante a escrituração do Livro Registro
de Controle da Produção e do Estoque, modelo 3, ou de sistema de controle
equivalente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votou pelas conclusões o conselheiro
Vinicius Guimarães.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jose Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.908486/2009-25
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.299 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.908486/2009-25

Relatório
Por bem traduzir os fatos relacionados à presente demanda, adoto como parte de
meu relatório aquele trazido pelo Acórdão no 09-58.740, da 3a Turma da DRJ/JFA, prolatado na
sessão de 17 de dezembro de 2015:
Em
31/10/2007,
a contribuinte em epígrafe transmitiu o PER no
03676.71168.311007.1.1.01-6530 (fls. 02/891) objetivando o ressarcimento do saldo
credor do IPI apurado ao final do 3o trimestre calendário de 2007 no valor de
R$113.805,44.
Em 14/11/2007 foi transmitida a DCOMP no 32286.20541.141107.1.3.01- 0201 (fls.
90/93) pela interessada com a pretensão de extinguir débito próprio do IPI, relativo ao
período de apuração mensal outubro/2007, no exato valor do supracitado saldo credor
pleiteado em ressarcimento.
A análise do pedido de ressarcimento e da declaração de compensação foi feita por via
eletrônica, da qual resultou o Despacho Decisório no 863080554 (fl. 94), que, nos
termos transcritos abaixo, reconheceu em parte o direito creditório e homologou
parcialmente a compensação declarada.

Os detalhamentos que compõem o Despacho Decisório encontram-se nas fls. 95/97.
Cientificada do Despacho Decisório em 01/06/2010 (conforme cópia de consulta ao
sistema Sucop Imagem – fl. 99), a interessada, por meio de procurador (fls. 110/116),
manifestou em 29/06/2010 sua inconformidade de fls. 100/109, pugnando pelo
reconhecimento integral do direito creditório e a homologação total da compensação
declarada, nos termos sintetizados a seguir.
Em preliminar:
- o Despacho Decisório encontrava-se eivado de nulidade em razão: 1) da existência do
seguinte conflito na fundamentação legal da glosa do crédito do IPI destacado na nota
fiscal no 5143 (R$17.250,00): 1.1) de um lado, na "análise do crédito", a motivação "7" -
empresa emitente da nota fiscal optante do SIMPLES, com base normativa no art. 166
do RIPI/202; 1.2) de outro lado, no "enquadramento legal", os ditames do art. 11 da Lei
no 9.779/99 e do art. 164, inciso I, do RIPI/2002; 2) "(...) a Fiscalização, além de não
ter apresentado a capitulação legal adequada ao caso concreto, se baseou em situação
fática completamente diversa da operação efetuada pela requerente para glosar
indevidamente parcela do crédito do IPI, pleiteado por meio do PER/DCOMP no
03676.71168.311007.1.1.01-6530, o que acarreta na nulidade do despacho decisório".
No mérito:
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.299 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.908486/2009-25

- a nota fiscal (NF) no 5143, indicada no demonstrativo do despacho decisório intitulado
"relação de notas fiscais com créditos indevidos – créditos por entradas no período" (fl.
96), não tratava de operação de aquisição de insumos da pessoa jurídica de CNPJ no
86.618.527/0001-08, sendo improcedente a motivação “7” – empresa emitente da NF
optante do SIMPLES – da glosa do crédito do IPI destacado naquela nota fiscal
(R$17.250,00);
- conforme os documentos de fls. 229/235, aquela nota fiscal no 5143 havia sido emitida
em 10/09/2007 pela própria reclamante para documentar uma operação de entrada
concernente ao retorno em seu estabelecimento de produtos anteriormente por ela
remetidos para demonstração ao estabelecimento de CNPJ 86.618.527/0001-08 por
meio da nota fiscal de saída no 267789, também de emissão da reclamante em
06/09/2007;
- nos livros ficais da reclamante destinados aos registros das saídas e das entradas, as
notas fiscais aludidas acima foram escrituradas, respectivamente, com débito e crédito
no valor de R$17.250,00 relativo ao IPI nelas destacado.
Encaminhados os autos para a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) em Juiz de Fora/MG, esta, por meio do Despacho da Presidência no 190 da sua 3a
Turma, emitido em 30 de setembro de 2011 (fls. 237/240), assim se manifestou:

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.299 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.908486/2009-25

Em decorrência do disposto no mencionado Despacho da Presidência, foram juntados
ao presente processo os elementos de fls. 241/256, que tratam de:
- termo de intimação fiscal de fl. 243 para que a contribuinte interessada apresentasse:

- resposta da contribuinte interessada às fls. 145/146:
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.299 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.908486/2009-25

A decisão da qual foi extraído o relato acima, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade da contribuinte recorrente, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
CRÉDITO DE IPI POR DEVOLUÇÃO OU RETORNO DE PRODUTOS.
O direito ao crédito do IPI por devolução ou retorno de produtos subordina-se à
comprovação do reingresso no estabelecimento bem como à efetiva reincorporação
daqueles ao estoque, mediante a escrituração do Livro Registro de Controle da
Produção e do Estoque, modelo 3, ou de sistema de controle equivalente.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.299 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.908486/2009-25

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a r. decisão acima mencionada, a recorrente interpôs recurso
voluntário, onde repisa os argumentos trazidos na manifestação de inconformidade.
Passo seguinte o presente processo foi enviado ao E. CARF e distribuído à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e de competência desta D. Turma, razão pela
qual passa a ser analisado.
O cerne do presente litígio consiste na questão de saber se é subsistente o alegado
direito creditório do IPI, atinente ao período de apuração de 01/07/2007 a 30/09/2007, o qual
decorreria de operações de devolução/retorno de produtos que foram anteriormente remetidos
para demonstração, ocasião em que se deu a incidência do referido imposto.
Ressalta-se que há ainda a alegação por parte da recorrente de nulidade do
despacho decisório que teria trazido capitulação diversa da que efetivamente teria ocorrido de
fato, qual seja, no despacho decisório teria sido indicada a impossibilidade de creditamento por
se tratar de empresa optante do Simples Nacional, quando na realizadE se tratava de operação de
retorno de produto remetido para demonstração.
I – Preliminar de nulidade
Conforme indicado alhures, a recorrente relata a ocorrência de nulidade do
Despacho Decisório, uma vez ter indicado capitulação diversa ao que de fato teria ocorrido.
Pois bem. Convém esclarecer que estamos diante de pedido de ressarcimento
parcialmente negado por meio de despacho eletrônico, o qual foi devidamente combatido pela
contribuinte por meio de manifestação de inconformidade, onde pode provar, ou ao menos
deveria faze-lo, por se tratar de pedido de crédito, as razões pelas quais a negativa parcial ao
crédito deveria se revertida.
Não assiste razão à recorrente, já que se trata de despacho decisório eletrônico,
não sendo o caso para anulação do mesmo. Com a finalidade de agilizar os procedimentos de
restituição e compensação foi criada a PER/Dcomp eletrônica, e somente é possível alcançar o
objetivo proposto se o contribuinte traz as informações corretas à administração tributária, para
que ela inicialmente faça o confronto das declarações e com suas bases de dados, emitindo assim
o despacho decisório.

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.299 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.908486/2009-25

Conforme se depreende do processo, pode a recorrente trazer ao p as razões pelas
quais seria hígido seu direito ao crédito, juntando documentos, como notas fiscais de entrada e
saída dos produtos, além de cópias dos livros de IPI.
Desta forma, nego provimento à alegação de nulidade.
II – Mérito
Quanto ao mérito a matéria já foi tratada no acórdão no 3302-008.167, de lavra do
I. Conselheiro Vinicius Guimarães, do qual peço vênia para utilizar as razões ali expostas como
minhas, com a devida adequação ao presente feito que diz respeito da produtos remetidos para
demonstração, quando no processo mencionado tratava-se de produtos remetidos para teste,
vejamos:
(...)
Compulsando os autos, observa-se que o colegiado de primeira instância negou
provimento à manifestação de inconformidade, tendo consignado, em síntese, que o
direito ao crédito de IPI por devolução ou retorno de produtos submete-se à
comprovação da entrada dos produtos no estabelecimento bem como à efetiva
reincorporação ao estoque, mediante a escrituração do Livro Registro de Controle da
Produção e do Estoque ou de sistema de controle equivalente.
Por sua vez, a recorrente contesta o entendimento consubstanciado na decisão de piso,
aduzindo, como relatado, a inviabilidade da exigência do Livro Registro de Controle da
Produção e do Estoque - ou de sistema equivalente, uma vez que as mercadorias
remetidas para teste não comportariam individualização, e, ainda, que, pelos princípios
da verdade material, razoabilidade e proporcionalidade, os créditos pleiteados deveriam
ser reconhecidos pelos documentos trazidos aos autos, os quais seriam suficientes para a
comprovação do direito alegado.
Entendo que não assiste razão aos argumentos da recorrente. A decisão recorrida trouxe
fundamentos precisos para afastar o direito ao crédito de IPI sobre os retornos e
devoluções de produtos remetidos para testes. Explico.
A questão acerca das condições para o aproveitamento de créditos de IPI nos casos de
retorno ou devolução de produtos, especialmente no tocante à necessidade de controle
das entradas no Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque ou sistema
equivalente, não é nova neste Colegiado. Em decisões recentes, esta Turma entendeu
que não basta, para o gozo do crédito de IPI, o simples registro das mercadorias no
Livro Registro de Entradas: faz-se necessário o controle das entradas através da
escrituração do Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque ou de sistema
equivalente. Tal é o entendimento consubstanciado no Acórdão no. 3302-005.398,
julgado em 18/04/2018, e Acórdão no. 3302-006.784, julgado em 23/04/2019, ambos de
relatoria do Cons. Paulo Guilherme Dérroulède.
O voto condutor do Acórdão no. 3302-006.784 traz, de forma precisa, os fundamentos
normativos para a exigência do Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque
ou de sistema equivalente:
A possibilidade de tomada de créditos por devoluções ou retornos estava prevista no
artigo 30 da Lei no 4.502/64 e regulamentada pelo Decreto no 4.544/2002 (RIPI/2002),
vigente à época dos fatos, nos seguintes artigos:
Art. 167. É permitido ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial,
creditar-se do imposto relativo a produtos tributados recebidos em devolução ou
retorno, total ou parcial.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.299 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.908486/2009-25

[...]
Art. 169. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao cumprimento das
seguintes exigências ( Lei no 4.502, de 1964, art. 27, § 4o):
I – pelo estabelecimento que fizer a devolução, emissão de nota fiscal para acompanhar
o produto, declarando o número, data da emissão e o valor da operação constante do
documento originário, bem assim indicando o imposto relativo às quantidades
devolvidas e a causa da devolução; e
II – pelo estabelecimento que receber o produto em devolução:
a) menção do fato nas vias das notas fiscais originárias conservadas em seus arquivos;
b) escrituração das notas fiscais recebidas, nos livros Registro de Entradas e Registro
de Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente nos termos do art.
388; e
c) prova, pelos registros contábeis e demais elementos de sua escrita, do ressarcimento
do valor dos produtos devolvidos, mediante crédito ou restituição do mesmo, ou
substituição do produto, salvo se a operação tiver sido feita a título gratuito.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à volta do produto, pertencente
a terceiros, ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, exclusivamente
para conserto.
[...]
Art. 172. Na hipótese de retomo de produtos, deverá o remetente, para creditar-se do
imposto, escritura-lo nos livros Registro de Entradas e Registro de Controle da
Produção e do Estoque ou em sistema equivalente nos termos do art. 388, com base na
nota fiscal, emitida na entrada dos produtos, a qual fará referência aos dados da nota
fiscal originária.
As disposições regulamentares são claras ao exigir a escrituração no Livro Registro e
Controle da Produção e Estoque ou sistema equivalente, como forma de garantir a
reincorporação dos produtos ao estoque e nova tributação quando de eventual nova
saída. Tal livro deve conter os seguintes elementos:

Art. 383. O livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, modelo 3, destina-se
ao controle quantitativo da produção e do estoque de mercadorias e, também, ao
fornecimento de dados para preenchimento do documento de prestação de informações
à repartição fiscal.
§ 1o Serão escriturados no livro os documentos fiscais relativos às entradas e saídas de
mercadorias, bem como os documentos de uso interno, referentes à sua movimentação
no estabelecimento.
§ 2o Não serão objeto de escrituração as entradas de produtos destinados ao ativo fixo
ou ao uso do próprio estabelecimento.
§ 3o Os registros serão feitos operação a operação, devendo ser utilizada uma folha
para cada espécie, marca, tipo e modelo de produtos.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.299 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.908486/2009-25

§ 4o A SRF, quando se tratar de produtos com a mesma classificação fiscal na TIPI,
poderá autorizar o estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, a agrupá-los
numa mesma folha.
Art. 384. Os registros serão feitos da seguinte forma:
I – no quadro "Produto": identificação do produto;
II – no quadro "Unidade": especificação da unidade (quilograma, litro etc.);
III – no quadro "Classificação Fiscal": indicação do código da TIPI e da alíquota do
imposto;
IV – nas colunas sob o título "Documento": espécie e série, se houver, do respectivo
documento fiscal ou documento de uso interno do estabelecimento, correspondente a
cada operação;
V – nas colunas sob o título "Lançamento": número e folha do livro Registro de
Entradas ou Registro de Saídas, em que o documento fiscal tenha sido registrado, bem
como a respectiva codificação contábil e fiscal, quando for o caso;
VI – nas colunas sob o título "Entradas":
a) coluna "Produção No Próprio Estabelecimento": quantidade do produto
industrializado no próprio estabelecimento;
b) coluna "Produção Em Outro Estabelecimento": quantidade do produto
industrializado em outro estabelecimento da mesma firma ou de terceiros, com MP, PI
e ME , anteriormente remetidos para esse fim;
c) coluna "Diversas": quantidade de MP, PI e ME , produtos em fase de fabricação e
produtos acabados, não compreendidos nas alíneas a e b, inclusive os recebidos de
outros estabelecimentos da mesma firma ou de terceiros, para industrialização e
posterior retorno, consignando-se o fato, nesta última hipótese, na coluna
"Observações";
d) coluna "Valor": base de cálculo do imposto, quando a entrada dos produtos originar
crédito do tributo; se a entrada não gerar crédito ou quando se tratar de isenção,
imunidade ou não-incidência, será registrado o valor total atribuído aos produtos; e
e) coluna "IPI": valor do imposto creditado;
VII - nas colunas sob o título "Saídas":
a) coluna "Produção No Próprio Estabelecimento": em se tratando de MP, PI e ME , a
quantidade remetida do almoxarifado para o setor de fabricação, para industrialização
do próprio estabelecimento; no caso de produto acabado, a quantidade saída, a
qualquer título, de produto industrializado do próprio estabelecimento;
b) coluna "Produção Em Outro Estabelecimento": em se tratando de MP, PI e ME , a
quantidade saída para industrialização em outro estabelecimento da mesma firma ou
de terceiros, quando o produto industrializado deva ser remetido ao estabelecimento
remetente daquelas MP, PI e ME; em se tratando de produto acabado, a quantidade
saída, a qualquer título, de produto industrializado em estabelecimentos de terceiros;
c) coluna "Diversas": quantidade de produtos saídos, a qualquer título, não
compreendidos nas alíneas a e b;
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.299 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.908486/2009-25

d) coluna "Valor": base de cálculo do imposto; se a saída estiver amparada por
isenção, imunidade ou não-incidência, será registrado o valor total atribuído aos
produtos; e
e) coluna "IPI": valor do imposto, quando devido;
VIII – na coluna "Estoque": quantidade em estoque após cada registro de entrada ou
de saída; e
IX – na coluna "Observações": anotações diversas.
§ 1o Quando se tratar de industrialização no próprio estabelecimento, será dispensada
a indicação dos valores relativos às operações indicadas na alínea a, do inciso VI, e na
primeira parte da alínea a, do inciso VII.
§ 2o No último dia de cada mês serão somados as quantidades e valores constantes das
colunas "Entradas" e "Saídas", apurando-se o saldo das quantidades em estoque, que
será transportado para o mês seguinte.
Eventualmente, o contribuinte pode substituir o Livro Registro e Controle da Produção
e Estoque por fichas, as quais, entretanto, devem obedecer ao disposto no artigo 385 do
referido regulamento:
Art. 385. O livro poderá, a critério da autoridade competente do Fisco Estadual, ser
substituído por fichas:
I – impressas com os mesmos elementos do livro substituído;
II – numeradas tipograficamente, de um a novecentos e noventa e nove mil, novecentos
e noventa e nove; e
III – prévia e unitariamente autenticadas pelo Fisco Estadual ou pela Junta Comercial.
Parágrafo único. Deverá ainda ser visada, pela repartição do Fisco Estadual, ou pela
Junta Comercial, ficha-índice, na qual, observada a ordem numérica crescente, será
registrada a utilização de cada ficha.
Há, ainda, a possibilidade de efetuar controle alternativo, nos termos do artigo 388 do
mesmo regulamento:
Controle Alternativo
Art. 388. O estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, e o comercial
atacadista, que possuir controle quantitativo de produtos que permita perfeita
apuração do estoque permanente, poderá optar pela utilização desse controle, em
substituição ao livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, observado o
seguinte:
I – o estabelecimento fica obrigado a apresentar, quando solicitado, aos Fiscos Federal
e Estadual, o controle substitutivo;
II – para a obtenção de dados destinados ao preenchimento do documento de prestação
de informações, o estabelecimento industrial, ou a ele equiparado, poderá adaptar, aos
seus modelos, colunas para indicação do valor do produto e do imposto, tanto na
entrada quanto na saída; e
III – o formulário adotado fica dispensado de prévia autenticação.
Como se percebe, as disposições regulamentares são cristalinas na exigência da
escrituração, nos casos de devolução e retorno de mercadorias, do Livro Registro e
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-009.299 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.908486/2009-25

Controle da Produção e Estoque, nos termos dos artigos 383, 384 e 387 do RIPI/2002,
ou fichas equivalentes, nos termos do artigo 385, ou controle alternativo, nos termos do
artigo 388 do regulamento, como forma de assegurar a reincorporação das mercadorias
ao estoque e nova tributação quando de eventual nova saída.
Nesse ponto, como acertadamente assinalou o aresto recorrido, a legislação tributária,
ao estipular as três sistemáticas acima citadas, impôs ao sujeito passivo a “obrigação de
eleger e adotar um meio de controle que ofereça uma perfeita identificação e
acompanhamento das operações de devolução ou retorno aos estoques e ao processo
fabricação dos produtos saídos do seu estabelecimento com incidência do imposto,
vindo, com isso, assegurar efetivamente a apropriação do crédito correspondente” (...)
No presente caso a recorrente afirma não haver tal escrituração, no Livro Registro
e Controle da Produção e Estoque ou sistema equivalente, mencionando que “não é um
componente produtivo e, em virtude desta fato (sic), não há movimentação de estoque desta
mercadoria, portanto a nota fiscal de entrada da mercadoria não foi escriturada no Livro de
Registro de Controle da Produção.”
Conforme se observa, o sujeito passivo não logrou êxito em demonstrar a
reincorporação dos produtos devolvidos/retornados ao estoque e, desta forma, a nota fiscal de
devolução e sua escrituração no livro de Registro de Entradas serve para evidenciar o reingresso
dos produtos no estabelecimento remetente, mas não para comprova a reincorporação ao
estoque, o que permite uma nova saída tributada.
Destarte, considerando que a recorrente não comprovou as exigências previstas no
RIPI/2002, deve ser mantida a glosa promovida pela autoridade tributária.
Por todo o acima exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator.

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital